Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721353-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. R. A. M., CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo dos presentes autos, observo que há discussão “se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. No caso, o referido tema se encontra afetado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.005071-9 (IRDR 13), admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal no dia 03/12/2019, no qual, o eminente Desembargador Relator TEÓFILO CAETANO, ancorado nas disposições contidas no art. 982, I, do Código de Processo Civil – CPC cumulado com o art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que digam respeito à controvérsia tratada no IRDR 13. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada no aludido IRDR, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução definitiva daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator